Tribunal: TJDFT
Processo: 0724070-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VICTOR HUGO ROSAL DOS SANTOS, com a finalidade e impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do ora paciente. Narra o ilustre impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se preso desde 28/11/19, estando o processo ainda pendente de conclusão da instrução, em virtude do cancelamento da audiência que havia sido designada. Assevera, ainda, que a segregação cautelar não se mostra razoável, em razão da pandemia de todos conhecida, sendo possível a substituição da medida restriva de liberdade, por uma mais branda. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e solto o paciente para que, em liberdade, possa responder ao processo, sendo confirmada a liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos, que a situação prisional do ora paciente já foi analisada em outros três habeas corpus anteriormente impetrados, desde a sua prisão. É certo que, juridicamente, é possível ao impetrante ajuizar a presente impetração, sobretudo porque as situações fáticas podem, eventualmente, justificar o novo ajuizamento por conta de outros motivos, como, por exemplo, o excesso de prazo. Contudo, até o presente momento, a extrapolação dos prazos em virtude da pandemia não ocasionou situação que justifique a soltura do paciente. Com efeito, conforme ficou consignado por ocasião do julgamento do Habeas Corpus no 0704733-47, a arguição de excesso de prazo deve ser contextualizada ao momento atual, pois todos os setores da sociedade foram impactados em decorrência da pandemia. Trata-se de uma situação excepcional, que não pode ser desconsiderada no interregno dos prazos processuais. Se isso não bastasse, a ponderação a respeito da necessidade de permanência da prisão preventiva deve levar em consideração as circunstâncias concretas dos fatos, além das condições pessoais do preso preventivamente. No caso, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003. Com ele, foram apreendidos: (i) 99 (noventa e nove) porções de maconha, com peso total de 54 kg; (ii) 3 porções de cocaína, com peso total de 1 kg; (iii) 1 balança de precisão; (iv) 1 revólver calibre .38; (v) R$ 337,65 em espécie. Conforme ficou exposto na ata da audiência de custódia, momento em a prisão em flagrante do paciente foi convertida em custódia preventiva, trata-se de situação peculiar, em virtude da grande quantidade de entorpecentes, circunstância que recomenda a prisão cautelar, pois solto o paciente, nitidamente, estará pondo em risco à ordem pública. Além disso, o paciente é reincidente, situação que indica propensão à reiteração delitiva. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações à d. autoridade aqui apontada como coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.